Tribunal: TJDFT
Processo: 0705487-87.2018.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705487-87.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERRO VELHO TRES PODERES LTDA - ME, JOSE DA SILVA NETO, JOSE DAS DORES CAMPOS APELADO: NEI PEDRO DE SOUZA Despacho Trata-se de apelação cível interposta por José das Dores Campos, José da Silva Neto e Ferro Velho Três Poderes Ltda. – ME, contra a sentença da 1a Vara Cível do Guará que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente o pedido e decretou a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes, determinando o despejo do locatário do imóvel situado na SHN Área Especial no 171, Taguatinga/DF. A sentença ainda conferiu à empresa Ferro Velho Três Poderes Ltda. - ME a possibilidade de devolução voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório, fixando caução em valor equivalente a 6 (seis) meses de aluguel para o caso de execução provisória. A parte ré também foi condenada ao pagamento dos aluguéis vencidos e demais encargos e acessórios da locação até a efetiva desocupação do imóvel. Em razão da sucumbência recíproca e equivalente, as partes foram condenadas ao pagamento "pro rata" (50% para cada) das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o c/c artigo 86, ambos do CPC (ID no 16777761). Os apelantes não providenciaram o preparo do recurso interposto, mas formularam pedido de gratuidade de justiça, conforme ID no 16777763, págs. 2-4. É o necessário. É possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. Destaque-se que a declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Nesse sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO FORMULADO EM FASE DE CONHECIMENTO. NÃO APRECIADO. DEFERIMENTO TÁCITO. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA AFASTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. INEXIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA CABÍVEL. 1. A presunção de necessidade da gratuidade de justiça é apenas relativa, de modo que, quando houver notícia nos autos de que a parte não é juridicamente pobre, o Magistrado deve suscitar a dúvida ou mesmo indeferir/revogar o benefício nas hipóteses em que é patente a sua não miserabilidade no sentido jurídico do termo. 2. Uma vez que a documentação colacionada ao caderno processual não permite concluir que a parte agravante não goza de meios para pagar as despesas processuais, deve ser negada a concessão da justiça gratuita, o que afasta o entendimento de que a ausência de indeferimento expresso do pedido de justiça gratuita formulado conduz ao reconhecimento de que a parte que a requereu teve o seu pleito deferido tacitamente. 3. Por ser indevido o deferimento da gratuidade judiciária à parte agravante, não há que se falar em inexigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais, motivos pelos quais tais verbas não devem ser decotadas da planilha que lastreia o pedido de cumprimento de sentença. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. Assim, para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e o pedido de gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os apelantes, José das Dores Campos, José da Silva Neto e Ferro Velho Três Poderes Ltda.– ME, apresentem cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; a última declaração de imposto de renda; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam; demonstrativo contábil recente e balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) anos da empresa; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO